Tribunal: TCU
Processo: 016.662/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9365/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.662/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Maria de Andrade Ribeiro Silva (CPF XXX.192.955-XX); Edivaldo Santana Santa Rita (CPF XXX.519.405-XX); Irene Santos Cerqueira (CPF XXX.864.105-XX); Keiko Yamashita Rios de Sousa (CPF XXX.262.938-XX); Lilian Tereza Neves Palacio (CPF XXX.122.315-XX); Lourival Cunha Santos (CPF XXX.429.105-XX); Magali Suzane da Costa Santos (CPF XXX.739.595-XX); Magnolia Magno Pinheiro Santana (CPF XXX.240.965-XX); Marcos Santana Santos (CPF XXX.839.455-XX) e Maria da Gloria Cordeiro Bastos (CPF XXX.657.855-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.